Tribunal: TJSP
Processo: 2015332-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada remeteu às vias ordinárias a discussão a respeito da titularidade e ocupação de imóvel. Inconformismo. Descabimento. Pretensão de manutenção de herdeiro na posse de imóvel. Propriedade do imóvel da falecida não demonstrada. As matérias relacionadas aos negócios jurídicos celebrados pela falecida e à ocupação e atribuição de propriedade de imóvel

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão agravada remeteu às vias ordinárias a discussão a respeito da titularidade e ocupação de imóvel. Inconformismo. Descabimento. Pretensão de manutenção de herdeiro na posse de imóvel. Propriedade do imóvel da falecida não demonstrada. As matérias relacionadas aos negócios jurídicos celebrados pela falecida e à ocupação e atribuição de propriedade de imóvel devem ser dirimidas pelas vias ordinárias. Questões de alta indagação e que depende da produção de outras provas. Art. 612, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.